Tribunal: TJES
Processo: 0002861-97.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002861-97.2015.8.08.0045

APELANTES:
MARCOS ANTONIO MARTINELLI; REGIANI DA PENHA COGO PESSI e ODAIR PESSI

APELADOS:
REGIANI DA PENHA COGO PESSI E ODAIR PESSI; MARCOS ANTONIO MARTINELLI

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SÃO GABRIEL DA PALHA - DR. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C PERDAS E DANOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação anulatória de escritura pública cumulada com pedido de indenização por perdas e danos proposta por Regiani da Penha Cogo Pessi e Odair Pessi em face de Marcos Antônio Martinelli, sob alegação de vício de consentimento (dolo e coação) na venda de imóvel.
2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos, mas declarou de ofício a nulidade da cláusula de quitação da escritura pública por simulação.
3. Recursos interpostos por ambas as partes: o Réu, arguindo nulidades processuais e julgamento extra petita; e os Autores, reiterando a existência de vício de consentimento ou, subsidiariamente, pleiteando a manutenção da nulidade por simulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em vício de julgamento extra petita ao reconhecer de ofício a simulação do negócio jurídico, sem pedido das partes; e (ii) saber se restou comprovado vício de consentimento apto a ensejar a anulação da escritura pública de compra e venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O julgamento de ofício da simulação configurou vício de julgamento extra petita, por violação aos arts. 141 e 492 do CPC, uma vez que a causa de pedir limitou-se à alegação de dolo e coação, e não de simulação.
6. A possibilidade de o juiz reconhecer nulidade absoluta não o autoriza a decidir fora dos limites da lide, sendo imperiosa a anulação da sentença.
7. Anulada a sentença e estando o processo em condições de imediato julgamento (CPC, art. 1.013, § 3º, II), passa-se ao exame do mérito da demanda.
8. Não há prova robusta de coação ou dolo na celebração do negócio jurídico. A prova oral revelou que a motivação para a venda decorreu de dificuldades financeiras dos Autores, não de ameaça ou constrangimento.
9. A escritura pública, dotada de fé pública e presunção de veracidade (CC, art. 215), formalizou a quitação integral do preço, não havendo prova em contrário.
10. Inexistindo vício de consentimento, o negócio jurídico é válido e eficaz. O pedido subsidiário de indenização por perdas e danos igualmente não subsiste, pois pressupõe a nulidade ou anulação do negócio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso de Marcos Antônio Martinelli conhecido em parte e provido para anular a sentença por vício de julgamento extra petita e, em novo julgamento, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Recurso de Regiani da Penha Cogo Pessi e Odair Pessi prejudicado.
Tese de julgamento:
“1. A sentença que reconhece de ofício causa de nulidade não invocada pelas partes viola o princípio da congruência e configura julgamento extra petita. 2. A ausência de prova do vício de consentimento impede a anulação de escritura pública, que goza de presunção de veracidade e validade.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 373, I, 492 e 1.013, § 3º, II; CC, arts. 167, 168, parágrafo único, e 215.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, AC nº 0010997-83.2018.8.08.0011, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 17.02.2025; TJ-RS, AC nº 5000663-55.2019.8.21.0059, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, j. 30.07.2020; TJ-PR, AI nº 0057889-51.2024.8.16.0000, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, j. 02.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002861-97.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGIANI DA PENHA COGO PESSI e outros (2)

APELADO: MARCOS ANTONIO MARTINELLI e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C PERDAS E DANOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação anulatória de escritura pública cumulada com pedido de indenização por perdas e danos proposta por Regiani da Penha Cogo Pessi e Odair Pessi em face de Marcos Antônio Martinelli, sob alegação de vício de consentimento (dolo e coação) na venda de imóvel.
2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos, mas declarou de ofício a nulidade da cláusula de quitação da escritura pública por simulação.
3. Recursos interpostos por ambas as partes: o Réu, arguindo nulidades processuais e julgamento extra petita; e os Autores, reiterando a existência de vício de consentimento ou, subsidiariamente, pleiteando a manutenção da nulidade por simulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em vício de julgamento extra petita ao reconhecer de ofício a simulação do negócio jurídico, sem pedido das partes; e (ii) saber se restou comprovado vício de consentimento apto a ensejar a anulação da escritura pública de compra e venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O julgamento de ofício da simulação configurou vício de julgamento extra petita, por violação aos arts. 141 e 492 do CPC, uma vez que a causa de pedir limitou-se à alegação de dolo e coação, e não de simulação.
6. A possibilidade de o juiz reconhecer nulidade absoluta não o autoriza a decidir fora dos limites da lide, sendo imperiosa a anulação da sentença.
7. Anulada a sentença e estando o processo em condições de imediato julgamento (CPC, art. 1.013, § 3º, II), passa-se ao exame do mérito da demanda.
8. Não há prova robusta de coação ou dolo na celebração do negócio jurídico. A prova oral revelou que a motivação para a venda decorreu de dificuldades financeiras dos Autores, não de ameaça ou constrangimento.
9. A escritura pública, dotada de fé pública e presunção de veracidade (CC, art. 215), formalizou a quitação integral do preço, não havendo prova em contrário.
10. Inexistindo vício de consentimento, o negócio jurídico é válido e eficaz. O pedido subsidiário de indenização por perdas e danos igualmente não subsiste, pois pressupõe a nulidade ou anulação do negócio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso de Marcos Antônio Martinelli conhecido em parte e provido para anular a sentença por vício de julgamento extra petita e, em novo julgamento, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Recurso de Regiani da Penha Cogo Pessi e Odair Pessi prejudicado.
Tese de julgamento:
“1. A sentença que reconhece de ofício causa de nulidade não invocada pelas partes viola o princípio da congruência e configura julgamento extra petita. 2. A ausência de prova do vício de consentimento impede a anulação de escritura pública, que goza de presunção de veracidade e validade.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 373, I, 492 e 1.013, § 3º, II; CC, arts. 167, 168, parágrafo único, e 215.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, AC nº 0010997-83.2018.8.08.0011, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 17.02.2025; TJ-RS, AC nº 5000663-55.2019.8.21.0059, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, j. 30.07.2020; TJ-PR, AI nº 0057889-51.2024.8.16.0000, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, j. 02.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, quanto ao recurso do réu, conhece-lo em parte e lhe dar provimento, julgando prejudicado o recurso dos autores, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002861-97.2015.8.08.0045

DATA DA SESSÃO: 24/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos, de um lado, por
MARCOS ANTONIO MARTINELLI
(Réu) e, de outro, por
REGIANI DA PENHA COGO PESSI
e
ODAIR PESSI
(Autores), contra a r. sentença (ID 10508213) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Escritura Pública c/c Perdas e Danos, julgou improcedentes os pedidos autorais, mas, de ofício, reconheceu a simulação relativa da escritura pública de compra e venda, declarando nula a cláusula de quitação do negócio.

Em suas razões recursais (ID 10508216), o Réu,
MARCOS ANTONIO MARTINELLI
, sustenta que o feito deveria ter sido extinto desde logo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, pela desídia dos Autores no recolhimento das custas iniciais. Em avanço, aponta que:
(i)
a sentença é nula por julgamento
extra petita
, pois reconheceu a simulação do negócio jurídico, tese não arguida na petição inicial, que se limitou a alegar vício de consentimento (dolo/coação);
(ii)
o negócio jurídico celebrado entre as partes é perfeito e válido, revestido da forma prescrita em lei e sem vícios que o maculem; e que
(iii)
a condenação em verbas sucumbenciais foi equivocada, devendo ser integralmente suportada pelos Autores ou, subsidiariamente, rateada na proporção de 1/3 para cada uma das três partes processuais.

Por sua vez, os Autores,
REGIANI DA PENHA COGO PESSI e ODAIR PESSI
, em seu apelo (ID 10508219), sustentam, em síntese, que:
(i)
o negócio jurídico de venda do imóvel ao Réu está viciado por dolo e coação, diante da pressão psicológica exercida por ele, conforme demonstrado pelas provas testemunhais e documentais, o que impõe a anulação da escritura;
(ii)
subsidiariamente, caso não se reconheça o vício de consentimento, deve ser mantida a declaração de nulidade por simulação, tal como constou na sentença ; e que
(iii)
em ordem sucessiva, caso afastados ambos os vícios, deve o Réu ser condenado ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 69.159,51, correspondentes aos valores pagos pela aquisição inicial do imóvel e pelas benfeitorias nele realizadas.

Contrarrazões apresentadas pelos Autores (ID 10508223), pugnando pelo desprovimento do recurso do Réu.

O Réu peticionou (ID 10508224), requerendo que as contrarrazões não sejam conhecidas por intempestividade.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data registrada no sistema.

*

A SRA. ADVOGADA MARIANA VANDERSS (ON-LINE):-

Inicio minha fala cumprimentando a Excelentíssima Desembargadora Presidente, o Excelentíssimo Desembargador Relator Aldary Nunes Júnior, como também os eminentes desembargadores componentes desta egrégia 3ª Câmara Cível, estendo meus cumprimentos aos servidores e nobres colegas presentes.

Neste ato, falo em nome dos apelantes Regiani da Penha Cogo Pessi e Odair Pessi. Este caso, originalmente, trata-se de uma ação de anulação de escritura pública de compra e venda, bem como dos seus respectivos registros.

Na sentença proferida pelo juízo de primeiro piso, restou consignado que os pedidos dos apelantes foram julgados improcedentes, tanto em razão quanto ao vício de consentimento, que almejava a anulação da escritura, bem como ao pedido subsidiário de indenização pelas perdas e danos.

No entanto, a sentença reconheceu que o negócio jurídico estava eivado de nulidade, eis que por simulação relativa quanto ao preço e quanto à quitação, declarando nula, por consequência, tanto a cláusula contida na escritura pública de quitação quanto o recibo outorgado.

É justamente essa contradição que nos traz aqui nesta tribuna hoje, porque de um lado, a sentença do juízo de primeiro grau consignou que houve simulação relativa no negócio jurídico, ou seja, um pressuposto essencial que é a contrapartida, a contraprestação, não foi realizada.

No entanto, deixou de condenar o apelado a ressarcir os apelantes pelo valor do negócio jurídico que foi feito. Então, tal entendimento, com a máxima vênia, destoa frontalmente da boa-fé objetiva e faz com que o apelado permaneça enriquecendo ilicitamente às custas dos apelantes.

Para fazer um breve adendo do contexto fático que redundou neste litígio, temos que rememorar que o negócio jurídico do qual estamos falando é a venda de uma área de terras, no total de 16 mil metros quadrados, registrada na comarca de Águia Branca.

Em primeiro lugar, para contextualizar, a primeira apelante é uma ex-empresária no ramo têxtil de confecção. Na época, ela passava por diversas dificuldades financeiras. Importante mencionar que a principal fonte de recebimento, pagamento dos seus clientes na empresa, era através de cheques pós-datados, ou seja, ela não tinha o valor em espécie, em mãos. E, como é notório, toda empresa precisa de capital de giro, de dinheiro em caixa para pagamento de custos variáveis, fixos, funcionários, etc.

Dado o cenário de insuficiência financeira, ela acabou por fazer alguns negócios com o apelado, que é muito conhecido na comarca de São Gabriel da Palha pelos seus serviços de agiotagem.

Neste contexto, ela passou a trocar cheques com o apelado, combinando da seguinte forma, ela pagaria esses valores que ele lhe entregava em mãos, em espécie, de forma parcelada, mensalmente, a juros de 5% ao mês.

Essa relação entre eles se perpetuou por um longo tempo. Entre esse lapso temporal, o apelado também propôs a ela que ela fizesse a aquisição dessa área rural que eu mencionei anteriormente. Essa compra e venda consistiria no valor total de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil) desse imóvel, que inclusive era o sonho dos apelantes, ter o negócio, a própria terra, o imóvel rural adquirido. Então, eles resolveram comprar.

No entanto, a forma de pagamento que foi fixada pelo apelado seria de que seria dado um valor de entrada, que era R$15.000,00 (quinze mil reais), e 30 parcelas sucessivas de R$1.680 (mil seiscentos e oitenta reais). Se somarmos todas essas parcelas mais o valor de entrada, vamos ver que, na verdade, o valor total do negócio foi mais de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), e não os R$45.000,00 (quarenta e cinco mil) inicialmente avençados.

O apelado justificou que, esse aumento exponencial do preço, na verdade, seria compensado em razão dos títulos, dos cheques que ainda estavam em posse dele e dos juros acumulados que a primeira apelante devia a ele. Então isso seria abatido ao longo do tempo.

Importante também consignar que ao longo do tempo do pagamento dessas parcelas, os apelantes realizaram diversas benfeitorias e melhorias neste imóvel. Eles construíram residência, pomar, represa, instalações elétricas, enfim, fizeram vários investimentos.

Em um determinado momento, o apelado resolveu aumentar o valor das parcelas de forma unilateral para R$2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais). E neste momento, os apelantes, além de já estar em crise financeira, a empresa da primeira apelante estava em vias de fechamento, então ela já não tinha mais recursos suficientes para pagar as dívidas, muito menos para pagar uma parcela majorada.

Foi nesse contexto que o apelado começou a coagi-la, intimidá-la, ameaçá-la, frequentar a empresa dela quase que diariamente para cobrar essas dívidas que ela realmente não estava conseguindo pagar.

Neste contexto, ela também se sentiu ameaçada, não só quanto às cobranças de forma incisiva, mas também quanto à própria vida e a de sua família.

Sendo assim, ela chegou a registrar três boletins de ocorrência e ainda fez uma representação criminal perante o Ministério Público em desfavor do apelado, tudo isso documentalmente comprovado nos autos. Assim como as testemunhas também corroboram essa prática de troca de cheques, de agiotagem, e do medo que a apelante sentia do apelado.

Ao longo do tempo, como o apelado viu que ela realmente não teria recursos financeiros para saldar a dívida, ele propôs o desfazimento do negócio, da compra e venda, da seguinte forma, ela devolveria o imóvel adquirido a ele e ele, por sua vez, devolveria R$30.000,00 (trinta mil reais) para ela. Dessa forma, a dívida seria considerada quitada, tanto quanto ao imóvel quanto aos títulos que ele tinha consigo. Ele devolveria esses títulos.

É importante salientar que esses cheques que estavam em posse dele, mesmo ao longo do tempo, com os pagamentos efetuados pela primeira apelante, não eram devolvidos a ela. Isso fez com que o apelado conseguisse cobrar em duplicidade esses títulos, o que virou uma bola de neve de endividamento.

Sendo assim, diante desse contexto, ela acabou aceitando fazer o negócio do desfazimento da compra e venda para que toda essa situação cessasse. Ela só queria paz e sossego e que acabasse esse contexto de ameaças, de dívida e de crescimento desenfreado de juros.

Portanto, ela e seu marido fizeram o desfazimento do negócio. Mas o apelado condicionou esse desfazimento a mais duas circunstâncias também muito desfavoráveis aos apelados que era a outorga imediata da escritura com cláusula de quitação e assinatura de um recibo em favor dele.

Bom, o segundo apelante até então não tinha noção das circunstâncias fáticas, do que estava de fato acontecendo, da agiotagem, das ameaças, mas tendo em vista que o negócio jurídico foi entabulado de uma forma no mínimo estranha e que nenhum valor sequer foi recebido por esse desfazimento, por essa revenda, ele acabou pedindo a ela que contasse a verdade e foi o momento em que ele tomou conhecimento dos fatos.

Então, Excelências, isso aqui vemos um padrão inequívoco, que foi o uso da relação de dívida, a retenção de diversos títulos de forma indevida, a manipulação psicológica e as ameaças que induziram a primeira apelante a celebrar um negócio manifestamente desproporcional e desvantajoso, obviamente, mas totalmente dissociado da realidade de preços, mas apenas para cessar toda essa situação, para ter a dívida quitada, para ter os seus títulos reavidos e para ter os R$30.000,00 (trinta mil reais) em mãos de volta, para utilizá-los da forma que lhe fosse mais conveniente, pagar as dívidas que ainda estavam ativas ou, de repente, até adquirir uma nova propriedade.

Mas a sentença, por sua vez, ao analisar os autos, disse que não houve nenhum vício de vontade, nenhum vício quanto a esse negócio jurídico, nem dolo, nem coação, nem lesão.

Com a devida vênia, esse entendimento destoa frontalmente do conjunto fático e probatório destes autos. Isso porque, relembrando o artigo 145 do Código Civil, ele preleciona que o dolo consiste em artifícios maliciosos que são empregados para que a pessoa incorra em erro e manifeste uma vontade que, na verdade, ela não queria.

Se ela soubesse da realidade, jamais teria celebrado esse negócio jurídico. E é exatamente o que aconteceu nestes autos. Primeiro, porque o segundo apelante sequer tinha noção do contexto de ameaças e de agiotagem e de tudo mais já suscitado. Segundo, porque a primeira apelante tinha a expectativa de que ele cumprisse o combinado, de que ele devolvesse os títulos, de que ele parasse com as ameaças, de que as dívidas fossem quitadas e que recebesse o valor pela revenda do imóvel, obviamente. O que não aconteceu.

Além disso, há também a acuação, que é inequívoca. Além de frequentar, quase que diariamente, a fábrica da primeira apelante, o apelado coagia, obrigava a pagar de alguma forma essa dívida, inclusive chegou a insinuar que de repente ele conseguiria tomar a empresa dela ou adentrar ali em sociedade como uma forma de quitação desses débitos pendentes.

No entanto, devemos lembrar que além da prova testemunhal ter já relatado esse contexto de ameaças e de conflitos constantes entre as partes, a coação, por sua natureza, é um fenômeno que ocorre não a vista de todos, não em público, mas às escondidas, realmente para poder incutir um medo na vítima para que ela faça o que está sendo compelida, o que está sendo exigido que ela faça.

Portanto, Excelências, é assente também na jurisprudência, inclusive do STJ, no RESP 1382464, de que essa prática de agiotagem e a comprovação dos pagamentos efetuados pelo tomador, realmente são de difícil comprovação. Isso porque o agiota cerca-se de diversas medidas acautelatórias, justamente para se resguardar, para se beneficiar dessa prática de cobrança de juros ilegais.

Portanto, é óbvio que neste caso há sim vício de vontade, vício de manifestação apto a anular a escritura pública.

No entanto, caso Vossas Excelências não entenderem por haver qualquer vício de vontade que anule essa escritura pública, nós ainda devemos considerar a preservação da sentença do Juízo a quo que consignou a anulação por simulação relativa, justamente porque nós temos aqui, primeiro, a discrepância de três valores.

Nós temos uma avença verbal de que o negócio jurídico, pelo valor da venda, seria pago R$30.000,00 (trinta mil reais). Na escritura pública, consta que o valor da venda era R$20.000,00 (vinte mil reais). E depois nós temos um recibo assinado pelas partes no valor de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), três valores completamente diferentes pelo mesmo negócio. E, mais grave, jamais foram recebidos pelos apelantes, sequer uma parcela desses valores consignados. Ou seja, o apelado está em posse do imóvel até hoje, com todas as benfeitorias e melhorias feitas e nunca sequer pagou nenhum valor, não ressarciu os apelantes de nenhuma forma.

Portanto, em relação à simulação relativa, com acerto o juiz a quo aplicou os artigos 167 e 168 do Código Civil, bem como os enunciados 152 e 153 do CJF. Além disso, temos também o pedido subsidiário que é de perdas e danos. Se não for possível, o que não se espera, mas se não for possível reconhecer a nulidade dessa escritura e nem a simulação relativa, preservando a sentença do juiz a quo, temos também o pedido subsidiário de perdas e danos, haja vista que nós temos a comprovação de todo o valor despendido pelos apelantes por esse negócio, tanto quanto aquisição do bem, quanto pelas melhorias em investimentos ali empregados, tudo isso corroborado por recibos e notas fiscais que estão nos autos deste processo, que montam, à época, mais de R$69.000,00 (sessenta e nove mil reais).

Por isso, Excelências, o que se pede aqui hoje não é um benefício gracioso, mas é a recomposição de uma manifesta injustiça. Um casal que à época confiava em um parceiro comercial de negócios, mas que teve o seu imóvel tomado, confiou na sua palavra, mas tudo que melhorou, investiu e pagou, perdeu. Até hoje não teve sequer o imóvel ressarcido ou o valor comprometido ali, convencionado entre as partes, recebido. Continua em prejuízo até os dias atuais e sequer tem alguma perspectiva de recomposição patrimonial.

Então, se esse negócio jurídico for mantido, a mensagem que se passa para a sociedade é que o dolo, a coação, a simulação e a retenção indevida de títulos, essa prática de agiotagem, seria uma estratégia juridicamente vantajosa. O que o Direito Civil jamais pode chamar...

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS (PRESIDENTE):-

Doutora, a senhora tem um minuto para concluir.

*

A SRA. ADVOGADA MARIANA VANDERSS (ON-LINE):-

Tudo bem.

Portanto, agradeço a atenção e a paciência de Vossas Excelências e renovo o meu pedido para que, em nome da segurança jurídica, da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa, seja dado provimento ao recurso dos apelantes.

Muito obrigada e uma boa noite a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Presidente, depois da fala da doutora Mariana, gostaria de solicitar o retorno dos autos com as notas taquigráficas, porque com a fala da doutora e a sentença do doutor Paulo Gagno, parece dois mundos absolutamente distintos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 12/05/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Como relatado, cuidam-se os autos de dois recursos de Apelação Cível interpostos, de um lado, por
MARCOS ANTONIO MARTINELLI
(Réu) e, de outro, por
REGIANI DA PENHA COGO PESSI
e
ODAIR PESSI
(Autores), contra a r. sentença (ID 10508213) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Escritura Pública c/c Perdas e Danos, julgou improcedentes os pedidos autorais, mas, de ofício, reconheceu a simulação relativa da escritura pública de compra e venda, declarando nula a cláusula de quitação do negócio.

Em suas razões recursais (ID 10508216), o Réu,
MARCOS ANTONIO MARTINELLI
, sustenta que o feito deveria ter sido extinto desde logo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, pela desídia dos Autores no recolhimento das custas iniciais. Em avanço, aponta que:
(i)
a sentença é nula por julgamento
extra petita
, pois reconheceu a simulação do negócio jurídico, tese não arguida na petição inicial, que se limitou a alegar vício de consentimento (dolo/coação);
(ii)
o negócio jurídico celebrado entre as partes é perfeito e válido, revestido da forma prescrita em lei e sem vícios que o maculem; e que
(iii)
a condenação em verbas sucumbenciais foi equivocada, devendo ser integralmente suportada pelos Autores ou, subsidiariamente, rateada na proporção de 1/3 para cada uma das três partes processuais.

Por sua vez, os Autores,
REGIANI DA PENHA COGO PESSI e ODAIR PESSI
, em seu apelo (ID 10508219), sustentam, em síntese, que:
(i)
o negócio jurídico de venda do imóvel ao Réu está viciado por dolo e coação, diante da pressão psicológica exercida por ele, conforme demonstrado pelas provas testemunhais e documentais, o que impõe a anulação da escritura;
(ii)
subsidiariamente, caso não se reconheça o vício de consentimento, deve ser mantida a declaração de nulidade por simulação, tal como constou na sentença ; e que
(iii)
em ordem sucessiva, caso afastados ambos os vícios, deve o Réu ser condenado ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 69.159,51, correspondentes aos valores pagos pela aquisição inicial do imóvel e pelas benfeitorias nele realizadas.

Contrarrazões apresentadas pelos Autores (ID 10508223), pugnando pelo desprovimento do recurso do Réu.

O Réu peticionou (ID 10508224), requerendo que as contrarrazões não sejam conhecidas por intempestividade.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise das irresignações.

Conforme relatado, cuidam-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, mas declarou, de ofício, a nulidade da cláusula de quitação da escritura pública por simulação.

O Apelante MARCOS ANTÔNIO MARTINELLI reitera em seu apelo as teses de que o processo deveria ser extinto sem análise de mérito, em razão do pagamento extemporâneo das custas processuais, e de que sua citação seria nula por não ter sido convocado para audiência de conciliação.

Contudo, tais matérias já foram devidamente enfrentadas e decididas pelo juízo de primeiro grau por meio de decisão interlocutória (decisão de fls. 160, conforme mencionado na própria sentença, ID 10508213). Contra tal provimento, não foi interposto o recurso cabível à época, qual seja, o Agravo de Instrumento, operando-se, portanto, a preclusão.

Dessa forma, não há como reapreciar tais questões em sede de apelação, que, por isso, deixo de conhecer nesta parte.

Prosseguindo, o Apelante sustenta que a sentença incorreu em vício de nulidade ao reconhecer, de ofício, a simulação do negócio jurídico, enquanto a causa de pedir e o pedido dos Autores se limitavam à anulação por vício de consentimento (dolo e coação).

Assiste-lhe razão, eis que tais espécies de vícios não se confundem, devendo sua análise se dar com arrimo na narrativa fática, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO IMOBILIÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA . INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE SIMULAÇÃO, QUE NÃO CONVALESCE PELO DECURSO DO TEMPO. TESE NÃO ACOLHIDA.
NARRATIVA FÁTICA CONSUBSTANCIADA NA AFIRMAÇÃO DE QUE FOI INDUZIDO A ERRO PELO RÉU E REALIZOU NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO PRETENDIDO. INTENÇÃO DE FIRMAR DOAÇÃO COM USUFRUTO VITALÍCIO
. POSTERIOR CONHECIMENTO DE QUE A ESCRITURA PÚBLICA FOI DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
HIPÓTESE QUE CONFIGURA ERRO OU DOLO, MAS NÃO SIMULAÇÃO. INSTITUTOS JURÍDICOS QUE NÃO SE CONFUNDEM
. PRETENSÃO ANULATÓRIA FULMINADA PELA DECADÊNCIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA FIRMADA EM 2009. AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA EM 2023. DECURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS . ARTIGO 178, CAPUT E INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 11% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00012751820238160014 Londrina, Relator.: Antonio Carlos Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 23/02/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2024)

O princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, vincula o julgador aos limites da lide, que são definidos pela causa de pedir e pelo pedido formulado na petição inicial. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso dos autos, os Autores fundamentaram sua pretensão anulatória exclusivamente na existência de vício de vontade, alegando terem sido coagidos psicologicamente pelo Réu a celebrar o segundo negócio jurídico de venda do imóvel. A sentença, por sua vez, foi categórica ao afastar a ocorrência de dolo ou qualquer outro vício de consentimento, julgando improcedente o pedido com base nesse fundamento.

Todavia, em seguida, o d. Magistrado sentenciante inovou na lide e, de ofício, declarou a nulidade da cláusula de quitação por um fundamento jurídico diverso – a simulação (art. 167 do CC) –, por entender que o preço do negócio não foi efetivamente pago.

Ao assim proceder, a sentença extrapolou os limites objetivos da demanda, proferindo julgamento sobre causa de pedir não invocada pelas partes, o que caracteriza o vício de julgamento
extra petita
. Embora a simulação, por ser causa de nulidade absoluta, possa ser conhecida de ofício pelo juiz (art. 168, parágrafo único, do CC), essa prerrogativa não autoriza a prolação de uma sentença que decide fora do que foi pedido, violando a congruência.

Portanto, a sentença deve ser anulada por vício
in procedendo
.

Anulada a sentença, verifica-se que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, porquanto a instrução probatória foi devidamente realizada em primeira instância, sendo desnecessário o retorno dos autos à origem. Passa-se, assim, à análise do mérito da demanda original.

Os Autores pleiteiam a anulação do negócio jurídico de compra e venda por vício de consentimento (dolo/coação) e, subsidiariamente, a condenação do Réu ao pagamento de perdas e danos.

A pretensão não merece prosperar.

Para a anulação de um negócio jurídico com fundamento em dolo ou coação, é imprescindível a produção de prova robusta e inequívoca do vício de vontade, demonstrando que a declaração emanada pela parte não foi livre e consciente, mas sim resultado de ardil ou grave ameaça. O ônus de tal prova, por constituir fato constitutivo de seu direito, recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE FORMALIZADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ERRO, DOLO OU COAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. O apelante sustenta que não tinha intenção de contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado tradicional, e requer a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de erro, dolo ou coação inviabiliza a declaração de nulidade do contrato e as indenizações pleiteadas. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova quanto ao vício de consentimento recai sobre a parte que o alega, conforme o art. 373, I, do CPC, e a inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que sustentem sua alegação. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio da juntada do "Termo de Adesão – Cartão de Crédito Banco BMG", com cláusulas redigidas de forma destacada, clara e acessível, além de registros de saques e transferências autorizadas pelo apelante. A mera insatisfação posterior ou o arrependimento do consumidor não configuram vício de consentimento apto a anular o contrato, especialmente quando transcorridos mais de sete anos entre a celebração da avença e o ajuizamento da ação. A inexistência de comprovação de erro, dolo ou coação impede o reconhecimento da nulidade contratual, bem como o acolhimento dos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença deve ser mantida integralmente, sendo devida a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a incidência do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O ônus da prova do vício de consentimento recai sobre a parte que o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação para a nulidade contratual
. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que sustentem sua alegação de erro, dolo ou coação. A regularidade formal do contrato, com cláusulas claras e destacadas, afasta a alegação de desconhecimento do consumidor quanto à natureza da contratação. O mero arrependimento posterior do consumidor não constitui fundamento para anulação do contrato ou para a restituição de valores e indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, e 54, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-SP, AC nº 1000126-84.2017 .8.26.0439, Rel. Des . Nelson Jorge Júnior, j. 10.10.2019; TJ-MG, AC nº 10000211545645001, Rel . Des. Lílian Maciel, j. 17.11 .2021; TJ-ES, AC nº 0000075-03.2020.8.08 .0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 07 .12.2023; TJ-PR, AC nº 0005505-50.2019.8 .16.0077, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, j . 05.05.2020; TJDFT, AC nº 07044899420198070004, Rel. Des . Robson Teixeira de Freitas, j. 29.04.2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50220874720228080048, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 16/04/2025)

Na hipótese, os Autores não se desincumbiram desse ônus. A prova oral produzida nos autos não é suficiente para demonstrar que a venda do imóvel ao Réu decorreu de coação. Pelo contrário, os depoimentos indicam que a motivação para o desfazimento do negócio foi a dificuldade financeira enfrentada pelos Autores e a necessidade de quitar dívidas trabalhistas de sua empresa.

A própria parte autora afirma que possuía com a parte ré outros débitos, diversos do negócio referente ao imóvel, sendo possível concluir que a ausência de esclarecimento de tais valores na exordial constitui omissão da qual a parte autora não pode se valer.

A alegação de ameaças, embora conste em boletins de ocorrência, não encontrou nos autos prova contundente de que tenha sido o elemento determinante para a celebração do negócio.

Portanto, não se verifica substrato para anulação do negócio.

Quanto ao pedido subsidiário de indenização por perdas e danos, referente às benfeitorias e valores pagos na primeira aquisição, este também não se sustenta. Ao outorgarem escritura pública de compra e venda, na qual conferiram expressa e integral quitação do preço, presume-se que o valor pactuado para a transação englobava o bem no estado em que se encontrava, com todas as suas benfeitorias.

A escritura pública, lavrada por tabelião, goza de fé pública e presunção de veracidade (art. 215 do CC). Para desconstituir tal presunção, seria necessária prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu.

A simples alegação de que o valor acordado não foi pago não é suficiente para invalidar a quitação passada em documento público, tampouco para justificar uma condenação autônoma em perdas e danos, quando o próprio instrumento formaliza o recebimento/quitação do preço.

Assim, inclusive, já se manifestou esta Relatoria em caso pretérito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS . VENDA DE FRAÇÃO HEREDITÁRIA. ALEGADA INCAPACIDADE DECORRENTE DO MAL DE ALZHEIMER. PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE CIVIL E FÉ PÚBLICA DA ESCRITURA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em "ação declaratória de nulidade de escritura pública, cancelamento de registro c/c reparação por danos morais" ajuizada em face de seu irmão. A autora alegava incapacidade relativa à época da assinatura do contrato de compra e venda de sua fração hereditária de imóvel, em razão de ser portadora de Alzheimer, bem como a inexistência de quitação do valor pactuado e simulação na lavratura da escritura pública. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora, à época da celebração da escritura pública, era incapaz para os atos da vida civil em razão do diagnóstico de Alzheimer; (ii) analisar se há elementos probatórios que comprovem a nulidade da escritura pública, seja por ausência de quitação, simulação ou vício na declaração de vontade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A incapacidade para os atos da vida civil, por força do art. 104 do Código Civil, não se presume e deve ser devidamente demonstrada. No caso, o acervo probatório evidencia que, à época da lavratura do ato, a autora apresentava apenas sinais iniciais do Alzheimer, sem comprometimento significativo de sua capacidade cognitiva, conforme depoimento do médico neurologista e ausência de interdição judicial. 4 -
A escritura pública lavrada por tabelião goza de presunção de veracidade, consoante o art. 215 do Código Civil, sendo dotada de fé pública, e apenas pode ser desconstituída mediante prova robusta, não apresentada nos autos
. 4 -
O valor pactuado na escritura foi idêntico ao pago pela aquisição de fração hereditária da outra irmã dos litigantes, sendo dado pela autora integral quitação no instrumento público, não havendo comprovação de simulação ou ausência de pagamento
. 5 -
A presunção legal de quitação estabelecida no art. 215, caput, do Código Civil e no art. 334, IV, do CPC não foi infirmada por prova idônea apresentada pela autora, mantendo-se a regularidade do ato notarial e do registro imobiliário
. IV . DISPOSITIVO 6 - Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 147, 167, 215, caput, e 1.247; CPC, arts . 334, IV, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 02176611020178190001, Rel. Des (a). Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello, j . 10.11.2022. TJ-SP, AC nº 10007559520208260037, Rel . João Baptista Galhardo Júnior, j. 04.07.2022 . STJ, REsp nº 1.438.432/GO, Rel. Min . Nancy Andrighi, j. 22.04.2014. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00109978320188080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 17/02/2025)

Os Tribunais pátrios tem a mesma interpretação:

EMBARGOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NOTAS PROMISSÓRIAS . ESCRITURA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. SIMULAÇÃO. AÇÃO PRÓPRIA.
A declaração de quitação ampla, geral e irrevogável de escritura de compra e venda de imóvel constitui presunção legal de pagamento do preço.
É de ser extinta, portanto, execução aparelhada em notas promissórias emitidas para pagamento do preço de contrato particular do referido imóvel, firmado dias após a escritura pública.
Se houve intenção diferente da declarada pelas partes e a simulação da quitação e da venda pelo referido preço, na escritura pública, tal negócio jurídico não se pode dizer inocente, já que viola disposição de lei.
A cobrança de saldo do preço do contrato particular depende de prévia invalidação da escritura pública de compra e venda em ação própria. Recurso desprovido. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC . (Apelação Cível, Nº 50006635520198210059, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 30-07-2020) (TJ-RS - Apelação: 50006635520198210059 OUTRA, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 30/07/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEMISSÃO DE COOPERADO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITOS DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PENHORA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . MANUTENÇÃO. IMPOSIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O DEFERIMENTO REVOGADO TERIA ALCANÇADO 26 CONTRATOS DE ARRENDAMENTO. IMPERTINÊNCIA . PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. APRECIAÇÃO JURISDICIONAL LIMITADA AO PEDIDO DO PRÓPRIO EXEQUENTE E AO INSTRUMENTO CONTRATUAL RELATIVO À UNIDADE DE CAMBÉ. JUNTADA DE ADITIVO CONTRATUAL DE QUITAÇÃO PELA EXECUTADA ACERCA DO CRÉDITO CALCULADOS SOBRE LUCRO OPERACIONAL ESTIMADO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO . MERA ILAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL CAPAZ DE RATIFICAR A DECLARAÇÃO DE VONTADE NA OPERAÇÃO DE ADIANTAMENTO. LANÇAMENTOS CONTÁBEIS INFORMADOS POR NOTAS EXPLICATIVAS. ULTERIOR ARREMATAÇÃO DOS IMÓVEIS PELA ARRENDATÁRIA . INEXISTÊNCIA DE CRÉDITOS EVENTUAIS E FUTUROS. - A alegação de que a penhora revogada teria alcançado todos os contratos existentes entre a executada e a terceira arrendatária não encontra amparo, pois havia sido deferida, conforme o princípio da adstrição (arts. 141 e 492, do CPC), nos termos do pedido do exequente, por sua vez, limitado ao contrato de arrendamento por ele apresentado relativo aos imóveis que formaram apenas a unidade de Cambé.- A suposta simulação da quitação informada pela executada não ultrapassa mera suposição do exequente, visto que a declaração de vontade no aditamento contratual, registrada em Cartório de Títulos e Documentos à época da avença, para adiantamento de crédito encontra informações de lançamentos nas notas explicativas da contabilidade da arrendatária, e a ata notarial juntada pelo agravante é incapaz de corroborar indubitavelmente a ocorrência de pagamentos supervenientes relativos à quantia adiantada .- Inexistem créditos futuros sobre o contrato objeto do pedido de penhora, visto que os imóveis arrendados foram arrematados pela arrendatária em ação trabalhista.Agravo de instrumento não provido. (TJ-PR 00578895120248160000 Rolândia, Relator.: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 02/09/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2024)

Dessa forma, por ausência de prova do vício de consentimento e diante da quitação expressa em escritura pública, a improcedência total dos pedidos autorais é a medida que se impõe.

Tendo em vista o provimento do recurso do Réu para anular a sentença e, em novo julgamento, julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, o recurso interposto pelos Autores, que visava justamente a reforma da sentença para julgar procedentes os mesmos pedidos, perde seu objeto.

Ademais, ante a improcedência total da demanda, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelos Autores.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
interposto por MARCOS ANTONIO MARTINELLI e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença por vício de julgamento
extra petita
.

Ato contínuo, com fulcro no art. 1.013, § 3º, II, do CPC, passo ao julgamento do mérito para JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Condeno os Autores, REGIANI DA PENHA COGO PESSI e ODAIR PESSI, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida, se for o caso.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto por REGIANI DA PENHA COGO PESSI e ODAIR PESSI.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002861-97.2015.8.08.0045

APELANTES:
MARCOS ANTONIO MARTINELLI; REGIANI DA PENHA COGO PESSI e ODAIR PESSI

APELADOS:
REGIANI DA PENHA COGO PESSI E ODAIR PESSI; MARCOS ANTONIO MARTINELLI

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SÃO GABRIEL DA PALHA - DR. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de dois recursos de Apelação Cível interpostos, de um lado, por
MARCOS ANTONIO MARTINELLI
(Réu) e, de outro, por
REGIANI DA PENHA COGO PESSI
e
ODAIR PESSI
(Autores), contra a r. sentença (ID 10508213) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Escritura Pública c/c Perdas e Danos, julgou improcedentes os pedidos autorais, mas, de ofício, reconheceu a simulação relativa da escritura pública de compra e venda, declarando nula a cláusula de quitação do negócio.

Em suas razões recursais (ID 10508216), o Réu,
MARCOS ANTONIO MARTINELLI
, sustenta que o feito deveria ter sido extinto desde logo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, pela desídia dos Autores no recolhimento das custas iniciais. Em avanço, aponta que:
(i)
a sentença é nula por julgamento
extra petita
, pois reconheceu a simulação do negócio jurídico, tese não arguida na petição inicial, que se limitou a alegar vício de consentimento (dolo/coação);
(ii)
o negócio jurídico celebrado entre as partes é perfeito e válido, revestido da forma prescrita em lei e sem vícios que o maculem; e que
(iii)
a condenação em verbas sucumbenciais foi equivocada, devendo ser integralmente suportada pelos Autores ou, subsidiariamente, rateada na proporção de 1/3 para cada uma das três partes processuais.

Por sua vez, os Autores,
REGIANI DA PENHA COGO PESSI e ODAIR PESSI
, em seu apelo (ID 10508219), sustentam, em síntese, que:
(i)
o negócio jurídico de venda do imóvel ao Réu está viciado por dolo e coação, diante da pressão psicológica exercida por ele, conforme demonstrado pelas provas testemunhais e documentais, o que impõe a anulação da escritura;
(ii)
subsidiariamente, caso não se reconheça o vício de consentimento, deve ser mantida a declaração de nulidade por simulação, tal como constou na sentença ; e que
(iii)
em ordem sucessiva, caso afastados ambos os vícios, deve o Réu ser condenado ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 69.159,51, correspondentes aos valores pagos pela aquisição inicial do imóvel e pelas benfeitorias nele realizadas.

Contrarrazões apresentadas pelos Autores (ID 10508223), pugnando pelo desprovimento do recurso do Réu.

O Réu peticionou (ID 10508224), requerendo que as contrarrazões não sejam conhecidas por intempestividade.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise das irresignações.

Conforme relatado, cuidam-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, mas declarou, de ofício, a nulidade da cláusula de quitação da escritura pública por simulação.

O Apelante MARCOS ANTÔNIO MARTINELLI reitera em seu apelo as teses de que o processo deveria ser extinto sem análise de mérito, em razão do pagamento extemporâneo das custas processuais, e de que sua citação seria nula por não ter sido convocado para audiência de conciliação.

Contudo, tais matérias já foram devidamente enfrentadas e decididas pelo juízo de primeiro grau por meio de decisão interlocutória (decisão de fls. 160, conforme mencionado na própria sentença, ID 10508213). Contra tal provimento, não foi interposto o recurso cabível à época, qual seja, o Agravo de Instrumento, operando-se, portanto, a preclusão.

Dessa forma, não há como reapreciar tais questões em sede de apelação, que, por isso, deixo de conhecer nesta parte.

Prosseguindo, o Apelante sustenta que a sentença incorreu em vício de nulidade ao reconhecer, de ofício, a simulação do negócio jurídico, enquanto a causa de pedir e o pedido dos Autores se limitavam à anulação por vício de consentimento (dolo e coação).

Assiste-lhe razão, eis que tais espécies de vícios não se confundem, devendo sua análise se dar com arrimo na narrativa fática, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO IMOBILIÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA . INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE SIMULAÇÃO, QUE NÃO CONVALESCE PELO DECURSO DO TEMPO. TESE NÃO ACOLHIDA.
NARRATIVA FÁTICA CONSUBSTANCIADA NA AFIRMAÇÃO DE QUE FOI INDUZIDO A ERRO PELO RÉU E REALIZOU NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO PRETENDIDO. INTENÇÃO DE FIRMAR DOAÇÃO COM USUFRUTO VITALÍCIO
. POSTERIOR CONHECIMENTO DE QUE A ESCRITURA PÚBLICA FOI DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
HIPÓTESE QUE CONFIGURA ERRO OU DOLO, MAS NÃO SIMULAÇÃO. INSTITUTOS JURÍDICOS QUE NÃO SE CONFUNDEM
. PRETENSÃO ANULATÓRIA FULMINADA PELA DECADÊNCIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA FIRMADA EM 2009. AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA EM 2023. DECURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS . ARTIGO 178, CAPUT E INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 11% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00012751820238160014 Londrina, Relator.: Antonio Carlos Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 23/02/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2024)

O princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, vincula o julgador aos limites da lide, que são definidos pela causa de pedir e pelo pedido formulado na petição inicial. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso dos autos, os Autores fundamentaram sua pretensão anulatória exclusivamente na existência de vício de vontade, alegando terem sido coagidos psicologicamente pelo Réu a celebrar o segundo negócio jurídico de venda do imóvel. A sentença, por sua vez, foi categórica ao afastar a ocorrência de dolo ou qualquer outro vício de consentimento, julgando improcedente o pedido com base nesse fundamento.

Todavia, em seguida, o d. Magistrado sentenciante inovou na lide e, de ofício, declarou a nulidade da cláusula de quitação por um fundamento jurídico diverso – a simulação (art. 167 do CC) –, por entender que o preço do negócio não foi efetivamente pago.

Ao assim proceder, a sentença extrapolou os limites objetivos da demanda, proferindo julgamento sobre causa de pedir não invocada pelas partes, o que caracteriza o vício de julgamento
extra petita
. Embora a simulação, por ser causa de nulidade absoluta, possa ser conhecida de ofício pelo juiz (art. 168, parágrafo único, do CC), essa prerrogativa não autoriza a prolação de uma sentença que decide fora do que foi pedido, violando a congruência.

Portanto, a sentença deve ser anulada por vício
in procedendo
.

Anulada a sentença, verifica-se que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, porquanto a instrução probatória foi devidamente realizada em primeira instância, sendo desnecessário o retorno dos autos à origem. Passa-se, assim, à análise do mérito da demanda original.

Os Autores pleiteiam a anulação do negócio jurídico de compra e venda por vício de consentimento (dolo/coação) e, subsidiariamente, a condenação do Réu ao pagamento de perdas e danos.

A pretensão não merece prosperar.

Para a anulação de um negócio jurídico com fundamento em dolo ou coação, é imprescindível a produção de prova robusta e inequívoca do vício de vontade, demonstrando que a declaração emanada pela parte não foi livre e consciente, mas sim resultado de ardil ou grave ameaça. O ônus de tal prova, por constituir fato constitutivo de seu direito, recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE FORMALIZADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ERRO, DOLO OU COAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. O apelante sustenta que não tinha intenção de contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado tradicional, e requer a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de erro, dolo ou coação inviabiliza a declaração de nulidade do contrato e as indenizações pleiteadas. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova quanto ao vício de consentimento recai sobre a parte que o alega, conforme o art. 373, I, do CPC, e a inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que sustentem sua alegação. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio da juntada do "Termo de Adesão – Cartão de Crédito Banco BMG", com cláusulas redigidas de forma destacada, clara e acessível, além de registros de saques e transferências autorizadas pelo apelante. A mera insatisfação posterior ou o arrependimento do consumidor não configuram vício de consentimento apto a anular o contrato, especialmente quando transcorridos mais de sete anos entre a celebração da avença e o ajuizamento da ação. A inexistência de comprovação de erro, dolo ou coação impede o reconhecimento da nulidade contratual, bem como o acolhimento dos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença deve ser mantida integralmente, sendo devida a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a incidência do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O ônus da prova do vício de consentimento recai sobre a parte que o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação para a nulidade contratual
. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que sustentem sua alegação de erro, dolo ou coação. A regularidade formal do contrato, com cláusulas claras e destacadas, afasta a alegação de desconhecimento do consumidor quanto à natureza da contratação. O mero arrependimento posterior do consumidor não constitui fundamento para anulação do contrato ou para a restituição de valores e indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, e 54, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-SP, AC nº 1000126-84.2017 .8.26.0439, Rel. Des . Nelson Jorge Júnior, j. 10.10.2019; TJ-MG, AC nº 10000211545645001, Rel . Des. Lílian Maciel, j. 17.11 .2021; TJ-ES, AC nº 0000075-03.2020.8.08 .0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 07 .12.2023; TJ-PR, AC nº 0005505-50.2019.8 .16.0077, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, j . 05.05.2020; TJDFT, AC nº 07044899420198070004, Rel. Des . Robson Teixeira de Freitas, j. 29.04.2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50220874720228080048, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 16/04/2025)

Na hipótese, os Autores não se desincumbiram desse ônus. A prova oral produzida nos autos não é suficiente para demonstrar que a venda do imóvel ao Réu decorreu de coação. Pelo contrário, os depoimentos indicam que a motivação para o desfazimento do negócio foi a dificuldade financeira enfrentada pelos Autores e a necessidade de quitar dívidas trabalhistas de sua empresa.

A própria parte autora afirma que possuía com a parte ré outros débitos, diversos do negócio referente ao imóvel, sendo possível concluir que a ausência de esclarecimento de tais valores na exordial constitui omissão da qual a parte autora não pode se valer.

A alegação de ameaças, embora conste em boletins de ocorrência, não encontrou nos autos prova contundente de que tenha sido o elemento determinante para a celebração do negócio.

Portanto, não se verifica substrato para anulação do negócio.

Quanto ao pedido subsidiário de indenização por perdas e danos, referente às benfeitorias e valores pagos na primeira aquisição, este também não se sustenta. Ao outorgarem escritura pública de compra e venda, na qual conferiram expressa e integral quitação do preço, presume-se que o valor pactuado para a transação englobava o bem no estado em que se encontrava, com todas as suas benfeitorias.

A escritura pública, lavrada por tabelião, goza de fé pública e presunção de veracidade (art. 215 do CC). Para desconstituir tal presunção, seria necessária prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu.

A simples alegação de que o valor acordado não foi pago não é suficiente para invalidar a quitação passada em documento público, tampouco para justificar uma condenação autônoma em perdas e danos, quando o próprio instrumento formaliza o recebimento/quitação do preço.

Assim, inclusive, já se manifestou esta Relatoria em caso pretérito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS . VENDA DE FRAÇÃO HEREDITÁRIA. ALEGADA INCAPACIDADE DECORRENTE DO MAL DE ALZHEIMER. PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE CIVIL E FÉ PÚBLICA DA ESCRITURA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em "ação declaratória de nulidade de escritura pública, cancelamento de registro c/c reparação por danos morais" ajuizada em face de seu irmão. A autora alegava incapacidade relativa à época da assinatura do contrato de compra e venda de sua fração hereditária de imóvel, em razão de ser portadora de Alzheimer, bem como a inexistência de quitação do valor pactuado e simulação na lavratura da escritura pública. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora, à época da celebração da escritura pública, era incapaz para os atos da vida civil em razão do diagnóstico de Alzheimer; (ii) analisar se há elementos probatórios que comprovem a nulidade da escritura pública, seja por ausência de quitação, simulação ou vício na declaração de vontade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A incapacidade para os atos da vida civil, por força do art. 104 do Código Civil, não se presume e deve ser devidamente demonstrada. No caso, o acervo probatório evidencia que, à época da lavratura do ato, a autora apresentava apenas sinais iniciais do Alzheimer, sem comprometimento significativo de sua capacidade cognitiva, conforme depoimento do médico neurologista e ausência de interdição judicial. 4 -
A escritura pública lavrada por tabelião goza de presunção de veracidade, consoante o art. 215 do Código Civil, sendo dotada de fé pública, e apenas pode ser desconstituída mediante prova robusta, não apresentada nos autos
. 4 -
O valor pactuado na escritura foi idêntico ao pago pela aquisição de fração hereditária da outra irmã dos litigantes, sendo dado pela autora integral quitação no instrumento público, não havendo comprovação de simulação ou ausência de pagamento
. 5 -
A presunção legal de quitação estabelecida no art. 215, caput, do Código Civil e no art. 334, IV, do CPC não foi infirmada por prova idônea apresentada pela autora, mantendo-se a regularidade do ato notarial e do registro imobiliário
. IV . DISPOSITIVO 6 - Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 147, 167, 215, caput, e 1.247; CPC, arts . 334, IV, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 02176611020178190001, Rel. Des (a). Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello, j . 10.11.2022. TJ-SP, AC nº 10007559520208260037, Rel . João Baptista Galhardo Júnior, j. 04.07.2022 . STJ, REsp nº 1.438.432/GO, Rel. Min . Nancy Andrighi, j. 22.04.2014. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00109978320188080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 17/02/2025)

Os Tribunais pátrios tem a mesma interpretação:

EMBARGOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NOTAS PROMISSÓRIAS . ESCRITURA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. SIMULAÇÃO. AÇÃO PRÓPRIA.
A declaração de quitação ampla, geral e irrevogável de escritura de compra e venda de imóvel constitui presunção legal de pagamento do preço.
É de ser extinta, portanto, execução aparelhada em notas promissórias emitidas para pagamento do preço de contrato particular do referido imóvel, firmado dias após a escritura pública.
Se houve intenção diferente da declarada pelas partes e a simulação da quitação e da venda pelo referido preço, na escritura pública, tal negócio jurídico não se pode dizer inocente, já que viola disposição de lei.
A cobrança de saldo do preço do contrato particular depende de prévia invalidação da escritura pública de compra e venda em ação própria. Recurso desprovido. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC . (Apelação Cível, Nº 50006635520198210059, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 30-07-2020) (TJ-RS - Apelação: 50006635520198210059 OUTRA, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 30/07/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEMISSÃO DE COOPERADO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITOS DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PENHORA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . MANUTENÇÃO. IMPOSIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O DEFERIMENTO REVOGADO TERIA ALCANÇADO 26 CONTRATOS DE ARRENDAMENTO. IMPERTINÊNCIA . PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. APRECIAÇÃO JURISDICIONAL LIMITADA AO PEDIDO DO PRÓPRIO EXEQUENTE E AO INSTRUMENTO CONTRATUAL RELATIVO À UNIDADE DE CAMBÉ. JUNTADA DE ADITIVO CONTRATUAL DE QUITAÇÃO PELA EXECUTADA ACERCA DO CRÉDITO CALCULADOS SOBRE LUCRO OPERACIONAL ESTIMADO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO . MERA ILAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL CAPAZ DE RATIFICAR A DECLARAÇÃO DE VONTADE NA OPERAÇÃO DE ADIANTAMENTO. LANÇAMENTOS CONTÁBEIS INFORMADOS POR NOTAS EXPLICATIVAS. ULTERIOR ARREMATAÇÃO DOS IMÓVEIS PELA ARRENDATÁRIA . INEXISTÊNCIA DE CRÉDITOS EVENTUAIS E FUTUROS. - A alegação de que a penhora revogada teria alcançado todos os contratos existentes entre a executada e a terceira arrendatária não encontra amparo, pois havia sido deferida, conforme o princípio da adstrição (arts. 141 e 492, do CPC), nos termos do pedido do exequente, por sua vez, limitado ao contrato de arrendamento por ele apresentado relativo aos imóveis que formaram apenas a unidade de Cambé.- A suposta simulação da quitação informada pela executada não ultrapassa mera suposição do exequente, visto que a declaração de vontade no aditamento contratual, registrada em Cartório de Títulos e Documentos à época da avença, para adiantamento de crédito encontra informações de lançamentos nas notas explicativas da contabilidade da arrendatária, e a ata notarial juntada pelo agravante é incapaz de corroborar indubitavelmente a ocorrência de pagamentos supervenientes relativos à quantia adiantada .- Inexistem créditos futuros sobre o contrato objeto do pedido de penhora, visto que os imóveis arrendados foram arrematados pela arrendatária em ação trabalhista.Agravo de instrumento não provido. (TJ-PR 00578895120248160000 Rolândia, Relator.: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 02/09/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2024)

Dessa forma, por ausência de prova do vício de consentimento e diante da quitação expressa em escritura pública, a improcedência total dos pedidos autorais é a medida que se impõe.

Tendo em vista o provimento do recurso do Réu para anular a sentença e, em novo julgamento, julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, o recurso interposto pelos Autores, que visava justamente a reforma da sentença para julgar procedentes os mesmos pedidos, perde seu objeto.

Ademais, ante a improcedência total da demanda, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelos Autores.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
interposto por MARCOS ANTONIO MARTINELLI e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença por vício de julgamento
extra petita
.

Ato contínuo, com fulcro no art. 1.013, § 3º, II, do CPC, passo ao julgamento do mérito para JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Condeno os Autores, REGIANI DA PENHA COGO PESSI e ODAIR PESSI, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida, se for o caso.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto por REGIANI DA PENHA COGO PESSI e ODAIR PESSI.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 12/05/2026:

Acompanho o E. Relator.